Tribunal: STJ
Processo: 0708630-97.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832527 - DF (2024/0489200-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTO FARES JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO FARES - DF038068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: PEDRO LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO
ADVOGADO
: HELTON DA SILVA BRITO - DF049120
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE SANTOS NOBRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
permanência da associação criminosa.
2. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo foram
demonstrados pelas instâncias ordinárias, sobretudo pelo envio em
conjunto, pelos corréus, de pacotes que continham entorpecentes para
mais de um estado da Federação; com esquema articulado para
recebimento da droga de forma a não chamar atenção das autoridades e
pela função desempenhada pelo recorrente, que levantaria o pacote de "
" enviado pelos correios, para abastecer atividade ilícita
skunk
consolidada.
Documento eletrônico VDA51440582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 042a32e1-54c9-45ea-a0b1-6acd71c3fc26

3. Para alterar tal conclusão, como pugna o recurso especial, seria
necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado nesta esfera, conforme a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma
lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a
sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente
voltada para o cometimento do narcotráfico. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de outubro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51440582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:42:31
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 042a32e1-54c9-45ea-a0b1-6acd71c3fc26

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832527 - DF (2024/0489200-
7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBERTO FARES JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO FARES - DF038068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: PEDRO LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO
ADVOGADO
: HELTON DA SILVA BRITO - DF049120
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE SANTOS NOBRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE
E
PERMANÊNCIA COMPROVADAS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que,
para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343
/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da
permanência da associação criminosa.
2. No caso, o animus associativo e a estabilidade do vínculo foram
demonstrados pelas instâncias ordinárias, sobretudo pelo envio em
conjunto, pelos corréus, de pacotes que continham entorpecentes para
mais de um estado da Federação; com esquema articulado para
recebimento da droga de forma a não chamar atenção das autoridades e
pela função desempenhada pelo recorrente, que levantaria o pacote de "
" enviado pelos correios, para abastecer atividade ilícita
skunk
consolidada.
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

3. Para alterar tal conclusão, como pugna o recurso especial, seria
necessária a incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos,
procedimento vedado nesta esfera, conforme a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
4. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena
prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da mesma
lei, por ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a
sua participação em organização criminosa, no caso, especialmente
voltada para o cometimento do narcotráfico. Precedentes.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:

agrava da decisão de fls. 1.319-1.331, de
ROBERTO FARES JUNIOR
minha relatoria, em que conheci do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, a fim de afastar a valoração das circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei
n. 11.343/2006 e estabelecer a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais 15 dias-
multa, em regime inicial aberto.
Neste regimental, a defesa reitera, em síntese, a tese de que não há
elementos concretos que demonstrem a estabilidade e a permanência do vínculo
entre os coautores, necessários para configurar o crime de associação para o
tráfico. Subsidiariamente, requer a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.
Postula, assim, a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado, a fim de que seja provido o especial.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não
constato fundamentos suficientes a infirmar o
agravado, que deve ser
decisum
mantido.
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

No delito do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, a expressão empregada pelo
legislador se refere à associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar,
reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
e § 1o, e
caput
34 da Lei de Drogas. Nesse sentido, a jurisprudência deste Superior Tribunal
firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art.
35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e
da permanência da associação criminosa, conforme, aliás, já expressei no HC n.
220.231/RJ, julgado em
(DJe
).
5/4/2016
18/4/2016
Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de
Drogas,
. Isso
é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado
porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a
prática do crime de tráfico de drogas.
O Tribunal de origem manteve a condenação do réu sob os seguintes
fundamentos (fls. 970-979, destaquei):
Quanto ao crime descrito no artigo 35, caput, da Lei no 11.343
/2006, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se
comprovadas nos autos pelos elementos de informação existentes
no bojo do Inquérito Policial no 31/2020 – CORD e Relatório
Final (ID 57603525), posteriormente confirmados em Juízo. Sabe-
se que, para caracterização do crime em referência, é
indispensável a demonstração da associação estável e permanente
de dois ou mais agentes agrupados, com a finalidade de praticar,
reiteradamente ou não, um dos crimes previstos no artigo 33, ou §
1o, e no artigo 34, do referido diploma normativo.
[...]
Em Juízo, o referido policial civil, sob o crivo do
contraditório, relatou os detalhes do flagrante do acusado
ROBERTO FARES JUNIOR (ID 57603733), conforme
fidedigna transcrição feita na sentença, nos seguintes termos
(ID 57603749):
(...) que os Correios do DF informaram sobre um pacote
vindo de Ribeirão Preto/SP com possível material orgânico
em seu interior. Disse que acompanharam a entrega e
realizaram uma campana no destino da encomenda, em
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

Águas Claras/DF quando, na ocasião, tinham apenas o
código de rastreio da encomenda. Afirmou que o
destinatário da mercadoria seria um indivíduo com o nome
de Thiago Daniel. Acrescentou que, quando o caminhão dos
Correios parou, uma pessoa, posteriormente identificada
como sendo o acusado Roberto, saiu do veículo VW/Virtus
branco e se dirigiu à portaria do prédio. Informou que,
quando esse indivíduo recebeu a mercadoria, efetuaram a
abordagem e, nesse instante, visualizou alguém abrir a porta
. Informou que correu
do carro e sair em desabalada carreira
atrás, mas não conseguiu alcançá-lo. Declarou que retornou
ao local da abordagem e que a encomenda se tratava de
skunk. Afirmou ter feito busca no veículo e ter localizado
em seu interior um aparelho celular pertencente ao réu
Pedro Lucas, que seria, segundo o acusado Roberto, o dono
da droga. Disse que a encomenda (droga) foi postada num
shopping de Ribeirão Preto/SP em torno de duas da tarde.
Informou que também foi localizada no carro uma bereta
(pistola), que o acusado Roberto assumiu a propriedade e
disse ter adquirido em Samambaia para sua defesa pessoal.
Acrescentou que foi localizado um outro papel de rastreio
de encomenda no veículo, quando foi constado que essa
encomenda também teria sido postada em Ribeirão Preto
/SP, mas com destino a Guajará Mirim, em Rondônia,
esclarecendo que esta outra encomenda foi postada no
mesmo dia, no mesmo local, com algumas horas de
diferença, pontuando que entraram em contato com a Polícia
Civil de Rondônia, que monitorou a entrega da encomenda.
Disse que a mercadoria foi apreendida e que os policiais de
lá constataram se tratar de droga, cerca de 137g de skunk.
Pontuou que foi o pai do acusado Carlos quem recebeu a
encomenda, embalada da mesma forma que a encomenda de
Brasília, e que, na ocasião, ele teria afirmado que Carlos
tinha ficado preso por tráfico na Itália, por dois anos, e teria
voltado para o Brasil. Destacou que as duas encomendas
tinham o mesmo tipo de escrita/caligrafia. Registrou que o
acusado Roberto disse que ele e Pedro postaram essa droga
em Ribeirão Preto/SP e vieram os três para Brasília,
Afirmou que Roberto,
incluindo a namorada de Roberto.
segundo o que informou à equipe, por apanhar a
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

encomenda, receberia uma parte da droga para seu consumo.
Disse que Carlos e Roberto já tinham sido detidos por porte
de droga para consumo pessoal aqui no Distrito Federal em
outra oportunidade. Narrou que o réu Roberto teria dito que
a arma era para sua defesa pessoal. Destacou que a
encomenda de Guarajá Mirim/RO tinha o nome do mesmo
remetente e destinatário. Afirmou terem concluído que os
três estavam juntos na empreitada criminosa a fim de enviar
drogas de Ribeirão Preto/SP para o Distrito Federal.
[...]
Pois bem. Diversamente do que pretende fazer crer a Defesa, o
conjunto probatório demonstra, seguramente, que os réus se
uniram para a prática do delito de tráfico de drogas. De acordo
com o Relatório Final (ID 57603525), em
, a
30/7/2020
Coordenação de Repressão às Drogas recebeu de um funcionário
dos Correios a informação sobre a existência de uma encomenda
suspeita, após análise por meio de aparelho de raio-x, tendo a
equipe de policiais civis diligenciado para a averiguação dos
fatos, ocasião em que ROBERTO FARES JUNIOR foi preso em
flagrante. Realizada a investigação, conclui-se que os réus agiam
de forma associada com o fim de praticar o crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Veja-se:
Em
, esta Coordenação de Repressão às Drogas
30/07/2020
recebeu de um funcionário dos Correios a informação sobre
a existência de uma encomenda suspeita, após análise por
meio de aparelho de raio-x. Segundo a informação
repassada, o pacote foi enviado da cidade de Ribeirão Preto
/SP com destino ao Distrito Federal, no endereço localizado
na Rua 09 Norte, Edifício Monte Bello, Apto. 1008, Águas
Claras, Distrito Federal. Ciente da informação, uma equipe
desta Coordenação compareceu ao local de entrega da
encomenda, a fim de identificar o destinatário do produto.
Por volta de 17h, o caminhão dos Correios chegou ao local,
e o funcionário daquela estatal dirigiu-se à portaria do
Edifício Monte Bello. Para a surpresa da equipe, um
indivíduo, posteriormente identificado como ROBERTO
FARES JÚNIOR, desembarcou do veículo VW VIRTUS,
cor branca, placas PBY1170/DF, e foi ao encontro do
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

funcionário,
identificando-se
como
destinatário
da
mercadoria. (...) Imediatamente após o recebimento do
pacote, foi realizada a abordagem de ROBERTO FARES
JUNIOR, a fim de verificar o conteúdo da encomenda.
Verificou-se, após a abertura, que, de fato, tratava-se de
substância entorpecente, razão pela qual foi dada voz de
prisão ao indivíduo. ROBERTO estava na companhia de sua
namorada EMILY FERNANDA CORREA MARTINIANO.
No momento da abordagem de ROBERTO, um terceiro
indivíduo, que também estava no veículo VW VIRTUS,
desembarcou e empreendeu fuga após perceber a ação
policial. Apesar dos esforços da equipe, não foi possível
localizá-lo. Posteriormente, verificou-se que o indivíduo é
PEDRO
LUCAS
NISIGUCHI
RODOVALHO.
Foi
realizada busca no interior do veículo, a fim de verificar a
existência de outros objetos ilícitos, ocasião em que foi
localizada a pistola BERETTA, calibre 22, número de série
C47779. Também foi encontrado o celular de PEDRO
LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO, no banco de trás do
veículo, deixado para trás no momento da fuga, o que
comprova que realmente o representado estava dentro do
veículo, juntamente com ROBERTO e EMILY. Diante da
situação flagrancial, ROBERTO FARES JUNIOR foi
conduzido a esta Coordenação e autuado em flagrante pelos
crimes de porte de droga para consumo pessoal (artigo 28,
da Lei de Drogas) e de porte ilegal de arma de fogo (artigo
14 da Lei de Armas). Registre-se que ROBERTO portava
um documento manuscrito com os seguintes dizeres: “Eu,
Thiago Raimundo Daniel Silva (CPF no 796.144.552-84)
deixo responsável Pedro Lucas Nisiguchi para pegar a
encomenda de número DM370538395BR, pois por motivos
de saúde não poderei estar recebendo”. Salta aos olhos a
semelhança entre as grafias do documento encontrado com
ROBERTO e da encomenda. Em rápida análise, há fortes
indícios de que a postagem do objeto em Ribeirão Preto/SP
tenha sido feita pelo próprio PEDRO LUCAS, com o
objetivo de fugir de eventual abordagem policial realizada
na Rodovia, já que ROBERTO, EMILY e PEDRO fizeram
juntos a viagem de SP ao DF. A grafia também tem grande
semelhança com aquela aposta em seu Registro Civil. (...)
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

Apurou-se ainda que PEDRO LUCAS NISIGUCHI
RODOVALHO é morador do Edifício onde a droga seria
entregue (Edifício Monte Bello).
(...) Registre-se que PEDRO LUCAS NISIGUCHI
RODOVALHO já foi preso pelo crime de tráfico de drogas
e encontra-se em liberdade provisória (Ocorrência no 4.389
/2019-21aDP). Consta da ocorrência que PEDRO LUCAS
NISIGUCHI RODOVALHO foi flagrado na posse de
porções de maconha, uma porção de cocaína, uma balança
de precisão (com resquícios de droga), uma tesoura de inox
(com resquícios de droga), além de R$211,25 (duzentos e
onze reais e vinte e cinco centavos), razão pela qual foi
autuado pelo crime de Tráfico de Drogas. Não há dúvidas,
pois, sobre o envolvimento de PEDRO com o tráfico de
drogas. (...) No interior do veículo VW VIRTUS, placas
PBY-1170/DF, que estava na posse de ROBERTO FARES
JUNIOR, na ocasião de sua prisão, foi encontrado um
comprovante de postagem de encomenda na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos (Encomenda postada em
, às
:46, objeto DM370438922BR). Em
27/07/2020
16:14
consulta ao sítio virtual dos correios, verificou-se que o
objeto postado por ROBERTO FARES JÚNIOR tinha como
destino final um endereço localizado na cidade de Guajará
Mirim, no Estado de Rondônia. Diante da informação, foi
realizado contato com a Polícia Civil de Rondônia, que
realizou monitoramento da encomenda até o seu destino
final (Avenida Miguel Hatzinakys, no 2562, bairro Santa
Luzia, Guajará Mirim/RO). No local, foi realizada a
abordagem de FRANCISCO SILVA DE FREITAS, que,
segundo consta do Boletim de Ocorrência no 119662/2020,
informou aos policiais que o dono da encomenda era seu
enteado CARLOS HENRIQUE SANTOS NOBRE. Na
ocasião, FRANCISCO informou que CARLOS HENRIQUE
já foi preso por tráfico de drogas na Itália, onde ficou preso
por aproximadamente dois anos. No interior da encomenda,
foi encontrada uma porção de skunk com aproximadamente
137,9 gr. No mesmo contexto, foi realizada busca no quarto
de CARLOS HENRIQUE, onde foram encontrados e
apreendidos uma balança de precisão pequena da marca
DIGITAL SCALE, um passaporte em nome de CARLOS
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

HENRIQUE SNTOAS, um cofre tipo bíblia com resquícios
de maconha, além de documento CLRV de uma motocicleta
HONDA NXR, placa NDX-0858. (...) Em pesquisas aos
sistemas da PCDF, verificou-se que CARLOS HENRIQUE
SANTOS NOBRE e ROBERTO FARES JÚNIOR foram
autuados por porte de droga para consumo pessoal na
mesma ocasião, em
(Boletim de Ocorrência no
25/10/2019
14.116/2019, Termo Circunstanciado 793/2019-17aDP), o
que demonstra o vínculo entre CARLOS HENRIQUE
SANTOS NOBRE e ROBERTO FARES JÚNIOR.
Ademais, em pesquisas na rede mundial de computadores,
foi encontrada uma notícia de 7 de março de 2013, em que
as Polícias Civil e Militar de Rondônia fecharam um local
de venda de drogas no Bairro de Santa Luzia, em Guajará
Mirim. Na ocasião, CARLOS HENRIQUE SANTOS
NOBRE por ser supostamente um dos empregados da boca
de fumo que exercia a função de soldado (venda de drogas e
olheiro de policiais nas proximidades do local). Após
diligências, verificou-se que, em verdade, PEDRO LUCAS
NISIGUCHI RODOVALHO e ROBERTO FARES
JUNIOR realizaram a compra do entorpecente na região de
Ribeirão Preto/SP e postagem, via correios, para o Distrito
Federal e para a cidade de Guajará Mirim/RO. A droga
enviada ao Distrito Federal seria comercializada na Capital
Federal pela dupla. Já a droga enviada a Rondônia tinha
como destinatário final CARLOS HENRIQUE SANTOS
NOBRE, para ser comercializada naquela cidade do Estado
de Rondônia. (...) Não há dúvidas, pois, que, em verdade,
PEDRO LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO, ROBERTO
FARES JUNIOR e CARLOS HENRIQUE SANTOS
NOBRE agiam de forma associada com o fim de praticar o
crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A
droga foi postada via Correios da cidade de Ribeirão Preto
/SP para ser vendida a usuários no Distrito Federal e na
cidade de Guajará Mirim/RO.
Como se vê, os elementos de prova constantes dos autos indicam
que os réus ROBERTO e PEDRO LUCAS enviaram a droga
apreendida, consistente em uma porção de 177,20g de
tetraidrocanabinol – THC (ID 57601200) e uma porção de 96,30g
de maconha (ID 57603530, págs. 11/12), de Ribeirão Preto/SP,
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

via
Correios,
ao
destinatário
desconhecido
THIAGO
RAIMUNDO DANIEL SILVA, com endereço à Rua 9 Norte,
Edifício Mont Bello, Apartamento 1.008, Águas Claras, Brasília
/DF, local em que PEDRO LUCAS reside com seu genitor, bem
como em Miguel Hatzinakys, no 2562, bairro Santa Luzia,
Guajará-Mirim/RO, local em que CARLOS HENRIQUE
Ressalte-se
SANTOS NOBRE reside com sua genitora e padrasto.
que, apesar das versões conflitantes dos acusados ROBERTO e
PEDRO LUCAS, atribuindo um ao outro a prática delitiva, sob a
justificativa de que estariam presentes no momento dos fatos
apenas para receberem pequena parte da droga como recompensa
pela coleta do pacote, certo é que ambos aguardavam a entrega da
encomenda pelos Correios, no interior do veículo VW Virtus, cor
branca, placa PBY1170/DF (ID 57603525, pág. 2), antes da
abordagem policial. Além disso, no interrogatório judicial,
PEDRO LUCAS confirmou ter escrito o bilhete (ID 57603730)
que autorizava pegar a encomenda entregue pelos Correios,
destinada a THIAGO RAIMUNDO DANIEL SILVA, cuja grafia
é, de fato, semelhante àquela constante do pacote enviado de
Ribeiro Preto/SP, pelos Correios (ID 57603525, pág. 4).
[...]
Por outro lado, os policiais civis encontraram no veículo de
ROBERTO, no dia do flagrante, o comprovante de postagem
dos Correios (ID 57601201, pág. 54), que indica o envio de
um pacote, em
, de Ribeirão Preto/SP com destino
27/7/2020
a Guajará-Mirim, em Rondônia, CEP 76850-000. Diante de
tal circunstância, os policiais civis informaram os fatos à
Polícia Civil de Rondônia que, ao realizar monitoramento da
entrega pelos Correios, averiguou que, no pacote, enviado
para THIAGO RAIMUNDO DANIEL SILVA, havia 96,30g
de maconha (ID 57603530, págs. 11/12), sendo apurado que
o verdadeiro destinatário era o acusado CARLOS
HENRIQUE SANTOS NOBRE, conforme reconhecido em
seu interrogatório judicial (ID 57603729).
[...]
Não bastasse, conforme bem asseverado pelo Juízo
sentenciante, a expertise ou o modo de agir dos acusados é
evidente, pois colocavam o endereço de uma pessoa de
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

confiança (vinculado ao pai do acusado Pedro), endereçada a
pessoa diversa (Thiago Raimundo Daniel Silva), a fim de que
não fossem localizados/identificados. Ao verificar que o réu
Roberto foi abordado pela polícia, imediatamente o acusado
Pedro fugiu em disparada, deixando no interior do veículo o
seu telefone celular, demonstrando evidentemente que estava
diretamente envolvido no tráfico de drogas, porquanto tinha
indiscutível ciência do conteúdo da encomenda e
envolvimento no delito (ID 57603749).
Reafirmo que, no caso, as instâncias de origem, após minuciosa análise
do conjunto fático-probatório, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico
de drogas.
Destaco que o
associativo e a estabilidade do vínculo estão
animus
amplamente demonstrados pelos fatores a seguir: I) envio em conjunto, pelos
corréus, de pacotes que continham entorpecentes para mais de um estado da
Federação; II) esquema articulado para recebimento da droga de forma a não
chamar atenção das autoridades.
No caso em análise, o recorrente levantaria o pacote de "
" enviado
skunk
pelos correios, dias antes, pelos corréus, para abastecer atividade ilícita
consolidada, em que o comércio era realizado em mais de um estado da Federação
e no qual se aplicava articulada logística de remessa e distribuição.
Relembro que a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no
sentido de que os depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante constituem
meio idôneo de prova para motivar o édito condenatório, sobretudo quando
colhidos no âmbito do devido processo legal, sob o pálio do contraditório e
corroborados pelos demais elementos de prova.
Exemplificativamente:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO EM
PAUTA E INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO ART. 35
DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA
DE ÂNIMO ASSOCIATIVO E ESTÁVEL. ALTERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
4. A conclusão do magistrado singular (reformada pela Corte de
origem), acerca do animus associativo dos acusados, baseou-se
exclusivamente nos depoimentos prestados pelos policiais.
Todavia, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal
de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pelo
flagrante constituem meio idôneo de prova para motivar o édito
condenatório quando colhidos no âmbito do devido processo
legal, sob o crivo do contraditório, e corroborados pelos demais
elementos probatórios contidos nos autos. Assim, deve ser
mantido o acórdão recorrido, quanto à absolvição dos recorridos,
pelo delito de associação para o tráfico de drogas.
5. Nos termos da Súmula 83/STJ, "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.253.281/PI, Relator Ministro Ribeiro
Dantas, 5a T., DJe
)
17/2/2023
Em arremate, consigno que, para alterar tal conclusão, como pugna o
recurso especial, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório
delineado nos autos, procedimento vedado nesta esfera, conforme a Súmula n. 7 do

Superior Tribunal de Justiça.
Ilustrativamente:
[...] 1. Afastar a condenação imposta pela instância antecedente, a
fim de absolver os recorrentes por insuficiência de provas de
autoria, demanda o reexame do caderno fático-probatório dos
autos, o que é vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
[...] 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta extensão,
parcialmente provido, para reduzir as penas dos recorrentes pelo
crime de roubo.
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

(
, Rel. Ministro
6a T.,
REsp n. 1.202.111/SP
Rogerio Schietti,
DJe
)
31/3/2016
Consequentemente, porque mantida a condenação do agravante pela
prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não há como reconhecer a
incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.
11.343/2006.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal tem o entendimento de que é
inviável a aplicação da causa especial de diminuição da pena quando o agente foi
condenado também pela prática do crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas, por
ficar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em
organização criminosa, neste caso, especialmente voltada para o cometimento do
narcotráfico. Exemplificativamente:
Rel. Ministra
HC n. 371.353/PI,

Maria
6a T., DJe
;
Rel. Ministro
Thereza de Assis Moura,
16/12/2016 HC n. 422.709/SP,

5a T., DJe
.
Ribeiro Dantas,
19/12/2017
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51440264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/10/2025 19:43:14
Código de Controle do Documento: 3aa2a352-79ff-4c7e-8817-bcd057f1f586

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0489200-7
AREsp 2.832.527 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07086309720218070001 7086309720218070001
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ROBERTO FARES JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO FARES - DF038068
AGRAVANTE
: PEDRO LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO
ADVOGADO
: HELTON DA SILVA BRITO - DF049120
AGRAVANTE
: CARLOS HENRIQUE SANTOS NOBRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ROBERTO FARES JUNIOR
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO FARES - DF038068
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: PEDRO LUCAS NISIGUCHI RODOVALHO
ADVOGADO
: HELTON DA SILVA BRITO - DF049120
INTERES.
: CARLOS HENRIQUE SANTOS NOBRE
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224548511354249440=@
2024/0489200-7 - AREsp 2832527 Petição : 2025/0080146-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:30:34
Código de Controle do Documento: F1030A63-A86F-4A4F-AFAF-B4ACFABC199F